Tribunal: TJMT
Processo: 1009994-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009994-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), JHONATAN WILSON VIDOTTO - CPF: 731.967.201-44 (IMPETRANTE), DR. MURILO MOURA MESQUITA (IMPETRADO), JHONATAN WILSON VIDOTTO - CPF: 731.967.201-44 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), SUZANI DO CARMO OLIVEIRA - CPF: 076.669.071-76 (VÍTIMA), ROGERIO DE LIRA OLIVEIRA - CPF: 004.624.331-37 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – ARGUIDA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – MERA REITERAÇÃO DE TESE JÁ ENFRENTADA EM
WRIT
ANTERIOR – AUSÊNCIA DE FATOS E PROVAS NOVAS – ALEGADA A DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO – SUSTENTADA A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA EM VIRTUDE DA REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – IMPERTINÊNCIA – PROVIDÊNCIA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA PELO CONTEXTO DE PANDEMIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

A mera reiteração de tese já arguida e enfrentada no julgamento de
habeas corpus
anterior, mormente à míngua de novos fatos e provas, inviabiliza o conhecimento do
writ
nesse particular.

Faz-se necessária a prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, quando os elementos dos autos atestam a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo de reiteração delitiva.

A necessidade de adiamento da audiência de instrução e julgamento, por força do contexto de pandemia atualmente vivenciado, não caracteriza violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que se trata de situação excepcional que afeta a totalidade dos processos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jhonatan Wilson Vidotto
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

Depreende-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado tentado, por duas vezes, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O impetrante afirma que o paciente, recentemente, foi submetido a “
cirurgia médica
” e, em menos de 15 dias, “
teve que retornar para realização de um novo procedimento pois fora acometido de infecção
”.

Aduz ter requerido ao juízo de origem a conversão da custódia em prisão domiciliar, o que, todavia, foi indeferido.

Afirma que a segregação cautelar já dura mais de 5 meses, e que a audiência de instrução estava designada para o dia 30 de abril do corrente ano, mas foi suspensa por força da pandemia da Covid-19.

Argumenta que a manutenção da custódia, nessas circunstâncias, caracteriza constrangimento ilegal por violação ao princípio da presunção de inocência, uma vez que, caso a audiência houvesse se realizado, o paciente poderia ter apresentado a sua versão dos fatos, bem como as provas que respaldariam suas alegações.

De resto, sustenta que o paciente não pretende frustrar a instrução criminal.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 42042991).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 42537969).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 45243980).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
, salvo no que diz respeito à alegação de que o paciente deve ser colocado em liberdade por ter se submetido a cirurgia, uma vez que tal tese já foi enfrentada por este colegiado.

Com efeito, destaco que este é o segundo
habeas corpus
impetrado em favor de
Jhonatan Wilson Vidotto
num intervalo pouco superior a um mês, e,
pela segunda vez
, o nobre causídico nem sequer informa a natureza e a gravidade do procedimento cirúrgico realizado pelo paciente, algo que já havia chamado a minha atenção desde o indeferimento do primeiro pedido de liminar, no dia 26 de março último.

Registro que aquele
writ
foi denegado pela Segunda Câmara Criminal, em acórdão assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A INVIABILIDADE DE MANTER O PACIENTE NO CÁRCERE À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPROCEDÊNCIA – DELITO PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA CONTRA PESSOA –
NÃO COMPROVADA A MAIOR VULNERABILIDADE DO PACIENTE À ENFERMIDADE
– ADOÇÃO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESSÁRIAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.

Não havendo notícia de disseminação da COVID-19 no estabelecimento prisional em que o paciente se encontra, nem tampouco demonstração de que ele se enquadre em um dos “grupos de risco” da pandemia, não se justifica a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas, sobretudo porque a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça não possui caráter cogente
” (
Habeas Corpus
n. 1007642-29.2020.8.11.0000,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 6.5.2020).

Desta feita, conquanto o impetrante apresente receituário e atestado médico – este, datado de 4.4.2020, indicando, em termos vagos, a necessidade de repouso por 90 dias (Id. n. 41821487) –, observo que não há razões para concluir que o paciente não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional em que se encontra.

A propósito, confira-se o que consignou o impetrado, no dia 22.4.2020, ao indeferir o pedido de conversão da custódia em prisão domiciliar,
in verbis
:

“
No tocante ao pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar, os documentos que instruem o pedido, não indicam essa necessidade. Pelo contrário, permitem concluir que tem sido dispensado ao acusado todo tratamento médico que necessita.

É pertinente ressaltar que a unidade prisional tem despendido atendimento médico ao réu, conforme se depreende dos documentos juntados ao pedido que ora se analisa, não havendo, inclusive, relato de qualquer complicação que não tenha sido atendida.

Neste particular, considerando que a documentação juntada evidencia que o acusado tem acompanhamento médico adequado, é forçoso concluir que, se houvesse necessidade de afastamento da unidade prisional, tal providência já teria sido recomendada pela equipe de saúde, o que não ocorreu até então.

Frise-se que o atestado médico invocado no pedido assevera que o réu necessita de ‘repouso por 90 (NOVENTA) dias para tratamento Médico’, o que não significa dizer que o acusado deva ser retirado da unidade prisional ou que preencha os requisitos para colocação em regime de prisão domiciliar
” (Id. n. 41821486, pp. 2-3).

Quanto à suposta infringência ao princípio da presunção de inocência, observo que tal vício não se caracteriza pela simples necessidade de redesignação da audiência de instrução, uma vez que a situação de pandemia vivenciada é absolutamente excepcional e acarretou compreensíveis atrasos em quase todos os processos no território nacional.

De qualquer sorte, esforços institucionais estão sendo feitos para que o retorno à normalidade da tramitação dos processos ocorra o quanto antes. Prova disso é o recente Provimento n. 15/2020, da Corregedoria-Geral da Justiça, editado no último dia 6, que regulamenta a “videoaudiência” no âmbito dos juízos de primeiro grau do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

Saliente-se que a prisão preventiva não representa ofensa ao princípio do
in dubio pro reo
, porquanto não se trata de condenação antecipada, e sim de custódia cautelar voltada à tutela da própria higidez processual, que exige comprovação da materialidade delitiva, indícios suficientes de sua autoria e demonstração concreta de que a liberdade do acusado oferece riscos à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à eventual aplicação da lei penal.

In casu
, de uma análise perfunctória dos autos, própria deste momento de cognição abreviada, observo que, no tocante ao
fumus comissi delicti
, o decreto constritivo se lastreou nas declarações prestadas pela vítima e depoimentos de policiais militares que presenciaram o fato, e, no que diz respeito ao
periculum libertatis
, fundamentou-se na gravidade concreta da conduta (“
já que, em tese, o réu teria disparado contra o carro das vítimas em via pública movimentada, sem se intimidar com a aproximação da polícia, colocando em risco a vida de terceiras pessoas que pelo local passavam
”, além de ter “
desobedecido a ordem de parada e apontado a arma para a guarnição enquanto fugia
”) e no histórico criminal do paciente, que já respondia por delito de roubo.

Outrossim, em consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual deste Tribunal, constatei que a
audiência de instrução foi realizada no último dia 26
, encontrando-se em curso, atualmente, a fase de apresentação de alegações finais.

Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não há indicativo de risco iminente à saúde do paciente no interior do estabelecimento prisional, a redesignação da audiência de instrução foi devidamente justificada e a necessidade da prisão preventiva ficou sobejamente demonstrada na espécie.

Diante do exposto,
conheço em parte
do
habeas corpus
e, nessa extensão,
em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020